Tribunal: STF
Processo: ARE 1557228
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, X, XV, LVI, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NÃO ACOLHIMENTO. POLÍCIA MILITAR. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. VIA PÚBLICA. INFORME OBTIDO DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO E DAS OCUPANTES QUE ESTARIAM TRANSPORTANDO DROGAS. VERIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. AGENTES QUE, AO RECEBEREM ORDEM DE PARADA, ESTACIONAM O AUTOMÓVEL, MAS LOGO EMPREENDEM FUGA QUANDO DO DESEMBARQUE DOS POLICIAIS DA VIATURA. VISUALIZAÇÃO DE DISPENSA DE UMA SACOLA DURANTE A PERSEGUIÇÃO. POSTERIOR CAPTURA. DESCOBERTA DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA DISPENSADA. FUNDADA SUSPEITA PARA A AÇÃO POLICIAL. DADOS OBJETIVOS. NULIDADE INEXISTENTE. 



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS. AGENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE CARONA, CONCORREU PARA O TRANSPORTE DA DROGA. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS A EVIDENCIAR INCURSÃO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. INCREMENTO POSSÍVEL. OBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CONECTIVO "E" INTERPRETADO COMO ADITIVO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM NOCIVIDADE DESTACADA QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTO INERENTE AO TIPO. 



    TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO PARCIAL. DEDICAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA APENAS EM DESFAVOR DE UMA DAS AGENTES, DIANTE DO SEU INEGÁVEL PROTAGONISMO NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PONDERADO NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CORRÉ CUJA DEDICAÇÃO NÃO RESULTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. OCUPAÇÃO LÍCITA E REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTEÚDO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS SOPESADO PARA EVIDENCIAR SEU GRAU DE INTIMIDADE COM O NARCOTRÁFICO. MODULAÇÃO CONCRETA DA FRAÇÃO REDUTORA. 



    2. RECURSO DA ACUSAÇÃO. 



    MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O ENVOLVIMENTO DA CORRÉ COM FACÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NEUTRALIDADE DO VETOR PRESERVADA. 



    REGIME. AGRAVAMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. FORMA DE RESGATE MAIS GRAVOSA PERTINENTE APENAS A UMA DAS AGENTES. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ALÉM DA DEDICAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 719 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RELAÇÃO À CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. SUFICIÊNCIA PARA REPRESSÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. 



    SENTENÇA REFORMADA EM PARTE." (e-doc. 231)



    2. Nas razões do extraordinário, as recorrentes alegaram, em síntese, que o acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJSC violou dispositivos constitucionais (art. 5º, caput e incisos X, XV, LVI, XLVI e LVII) ao manter condenações por tráfico de drogas, desconsiderando a nulidade da abordagem policial e afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência. Sustentam que a abordagem foi ilegal, sem justa causa, contaminando as provas subsequentes (teoria dos frutos da árvore envenenada). Quanto a Alice Dal Pra Ferreira, afirmaram inexistir prova segura de autoria, devendo prevalecer o in dubio pro reo; subsidiariamente, pediram a revisão da dosimetria para afastar a elevação da pena-base pela quantidade/natureza da droga e aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo. Em relação a Caroline Arruda Godois, pleitearam o reconhecimento do tráfico privilegiado, também com aplicação do redutor máximo. Buscaram o provimento do recurso, com absolvição de ambas ou, subsidiariamente, a redução das penas ou concessão de habeas corpus de ofício (e-doc. 240).



    3. O recurso extraordinário teve negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, quanto à alegação de violação ao art. 5º, XLVI, da CF, referente à revisão da dosimetria e ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por incidência do Tema 182/STF (ausência de repercussão geral da matéria por se tratar de questão infraconstitucional), bem como foi inadmitido, com base no art. 1.030, V, do CPC, no tocante às supostas afrontas aos arts. 5º, X, XV, LVI e LVII, da CF — nulidade da prisão em flagrante e absolvição por violação à presunção de inocência —, em razão da ausência de prequestionamento, aplicando-se as Súmulas 282 e 356 do STF (e-doc. 257).



    4. Na petição de agravo, as recorrentes sustentam, em síntese, que as matérias constitucionais suscitadas foram devidamente prequestionadas, afastando a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. Alegam violação aos arts. 5º, X, XV, LVI, XLVI e LVII, da CF, reiterando as teses de nulidade da prisão em flagrante por ausência de fundadas razões para a revista pessoal e veicular, de absolvição por insuficiência probatória e de desproporcionalidade na dosimetria, com majoração da pena-base e não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Defendem que a análise da dosimetria, na hipótese, transcende a matéria infraconstitucional, pois envolve violação direta a princípios constitucionais, não se aplicando o Tema 182/STF (e-doc. 270). 



    5. Buscam o provimento do agravo para viabilizar o processamento do recurso extraordinário e a apreciação das teses pelo Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, no que concerne à parte do recurso que teve negado seguimento (Tema 182/STF), o presente agravo não constitui meio processual adequado para impugnar tal capítulo da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, a impugnação deveria ter sido veiculada por agravo interno no próprio Tribunal de origem, razão pela qual, quanto a este ponto, impõe-se reconhecer a preclusão.



    7. No mais, no tocante à parte inadmitida, observa-se que o incisos X, XV, LVI e LVII do art. 5 da Constituição da República, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram analisados pela Corte estadual sob a ótica constitucional, restando evidenciada a ausência de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    8. Registro, inclusive, ter sido essa a fundamentação do tribunal a quo para inadmitir o recurso. Veja-se: 



    “No tocante à suposta afronta ao art. 5º, X, XV e LVI, da CF, a defesa objetiva o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, arguindo que a revista pessoal e veicular realizada não foi respaldada em fundadas razões. Ainda, quanto à alegada mácula art. 5º, LVII, da CF, pugna pela absolvição da recorrente Alice quanto ao delito de tráfico de drogas. 



    Entretanto, as insurgências em comento não foram debatidas pela Corte estadual sob a ótica constitucional, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"; e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". 



    Conforme entendimento do Excelso Pretório, é indispensável que a decisão vergastada, de maneira inequívoca, tenha se manifestado expressamente acerca do(s) dispositivo(s) tido(s) por desrespeitado(s), sendo inadmissível o prequestionamento implícito” (e-doc. 257). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator